Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-74.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711428-74.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: FELIPE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA, LUCILENE ALVES LOPES DECISÃO ID 79540597. Mantenho a suspensão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que Sua Excelência o Min. Dias Toffoli apontou especificamente as demandas com alegação de excludentes de responsabilidade. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.